Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738707-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: CLOVIS BANDEIRA DE NEGREIROS REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ABREU DE NEGREIROS D E S P A C H O Intime-se o embargado a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 36754889, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator